Tribunal: TJDFT
Processo: 0702748-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. legitimidade ativa. irdr 21. recurso desprovido. Incidência da SELIC sobre o crédito consolidado. Art. 3o EC 113/2021; Art. 22, §1o, Res. 303/2019 CNJ. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, do quadro da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, contra decisão que, em cumprimento individual de sentença, referente à Açao Coletiva . 32159/97, suspendeu o feito até julgamento definitivo do IRDR n. 21.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: i) se a parte exequente, ora Agravante, possui legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores filiados ao Sindireta/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Consta nos autos que a Agravada era filiada ao Sindireta/DF desde o ano de 1996, pelo menos, conforme demonstrado pelo documento juntado aos autos, e que o SindFaz não existia à época da propositura da ação coletiva, confirmando assim sua legitimidade ativa conforme a tese fixada.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: da EC 113/2021, art. 3o, § 1o; Resolução 303/2019 / CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: IRDR 21, TJDFT.